Tribunal: TJBA
Processo: 8002232-03.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002232-03.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ENAIDE MARIA ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES À CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos formulados por consumidora que alegava não ter contratado empréstimo consignado descontado de seu benefício previdenciário, reconhecendo a regularidade da contratação e condenando a autora ao pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regular contratação de empréstimo consignado por meio de procedimento digital com utilização de biometria facial e demais mecanismos de validação; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação da autora por litigância de má-fé em razão da propositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira apresenta contrato formalizado por meio digital, acompanhado de telas sistêmicas de contratação, registros de aceite eletrônico e documentação de identificação da contratante.

Os registros do processo de validação demonstram a utilização de mecanismos de segurança, tais como biometria facial, geolocalização e confirmação eletrônica dos dados contratuais, sendo a biometria compatível com a fotografia constante do documento apresentado pela autora nos autos.

A instituição financeira comprova, ainda, a transferência dos valores contratados para conta de titularidade da autora, por meio de comprovantes de TED que identificam a recorrente como destinatária dos recursos.

A contratação eletrônica mediante biometria facial constitui modalidade válida e autorizada pela legislação, especialmente pela Lei nº 14.063/2020, não se exigindo assinatura manual para a formação do vínculo contratual.

Demonstrada a existência da relação jurídica e a disponibilização dos valores à consumidora, a cobrança decorrente do contrato configura exercício regular de direito do credor, afastando a configuração de ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar por danos morais.

A litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual e enquadramento em alguma das hipóteses do art. 80 do CPC, não podendo ser presumida apenas em razão da improcedência do pedido.

A propositura de ação para questionar a existência de contratação em relação de consumo configura exercício regular do direito de ação, inexistindo prova de alteração maliciosa da verdade dos fatos ou de prejuízo processual à parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo consignado por meio digital com utilização de biometria facial, geolocalização e aceite eletrônico constitui meio válido de formação do vínculo contratual quando corroborada pelo conjunto probatório.

Comprovada a contratação e a transferência dos valores à consumidora, a cobrança decorrente do contrato configura exercício regular de direito e afasta a responsabilidade civil da instituição financeira.

A mera improcedência da demanda não autoriza a condenação por litigância de má-fé, sendo indispensável a demonstração de dolo processual e enquadramento nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 188, I, 389, parágrafo único, e 406, §1º; CPC, arts. 80, 81, 373, 487, I, 934 e 1.026, §2º; CDC, art. 14, §3º; Lei nº 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8111800-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 16.12.2024; TJBA, Apelação nº 8091216-53.2021.8.05.0001, Rel. Des. Antônio Maron Agle Filho, j. 17.12.2024; TJBA, Apelação nº 8142117-88.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.12.2024; TJBA, Apelação nº 8091972-33.2019.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 15.06.2022; TJBA, Apelação nº 8029624-42.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, j. 14.10.2020; TJBA, Apelação nº 0516973-62.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 22.07.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002232-03.2025.8.05.0018, em que figuram como
apelante ENAIDE MARIA ALVES DE CARVALHO e como apelada BANCO PAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
, em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02